Tribunal: STF
Processo: HC 179847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 19.12.2019, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Beno Fraga Brandão e outros, advogados, em benefício de Max Dias Lemos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.11.2019, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 118.295. Esta a ementa da decisão:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA, FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. ABUSO DE AUTORIDADE. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    2. Foram opostos, em 4.2.2020, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    3. O embargante alega ter interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça contra “decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, em sede de habeas corpus, que não reconheceu a nulidade da interceptação telefônica iniciada com base exclusivamente em denúncia anônima (foto de conversa de whatsapp), sem a realização de qualquer diligência preliminar.
    Assevera que os “pontos nevrálgicos da discussão é (sic) a ausência de realização de qualquer diligência prévia à interceptação telefônica”. 
    Salienta que, “na decisão embargada, assim como as demais que vêm se combatendo insistentemente, não mostra qual diligência teria sido realizada antes do decreto de interceptação telefônica”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Assim requer, respeitosamente, que sejam os presentes Embargos recebidos para que, com a devida vênia, Vossa Excelência indique quais foram as diligências prévias à interceptação telefônica realizadas (posto que jamais o foram!).
    Ainda, caso finalmente seja reconhecido que não foram realizadas diligências preliminares, em violação ao previsto na Lei n. 9.296/1996, requer o provimento dos presentes embargos com efeito infringente a fim de que seja reconhecida a nulidade requerida no writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. Não se há cogitar de omissão, contradição ou obscuridade na espécie. 
    5. Ao proferir a decisão embargada, neguei seguimento à impetração nestes termos:
    “3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    4. Neste habeas corpus, pretendem os impetrantes obter medida liminar para ‘suspender a instrução em andamento na comarca de origem’, e no mérito, a decretação da nulidade da decisão pela qual determinada a interceptação telefônica, nos autos de origem. 
    5. Consta dos autos que o paciente, Delegado de Polícia Civil, foi denunciado pela prática de peculato e tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal n. 0000631-36.2018.8.16.0116, em trâmite na Comarca de Matinhos/PR; e pela prática de corrupção passiva, abuso de autoridade e falsificação de documento público, nos autos da Ação Penal n. 0002279-69.2017.8.16.0089, em trâmite na Comarca de Ibaiti/PR.
    6. O Ministério Público requereu a quebra do sigilo telefônico para apuração dos delitos de corrupção passiva, abuso de autoridade e falsificação de documento público, após dois suspeitos terem sido presos pela prática de tráfico de drogas, porém, no dia seguinte, liberados por ordem do paciente, ‘sem a lavratura do auto de prisão em flagrante e fundamentação jurídica’.
    7. Ao decretar a quebra de sigilo telefônico, o juízo de origem afirmou:
    ‘(...) Da análise dos autos, verifica-se que existem indícios de autoria razoáveis de autoria dos delitos apontados no pedido inicial.
    Veja-se que o Ministério Público apresentou junto ao pedido inicial a imagem de mensagens em que o investigado Claudinei dos Santos informa que houve o pagamento ao ora representado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que não fosse realizada a prisão em flagrante.
    Além disso, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que houve o registro da prisão dos investigados Flávio e Edimo em 16/05/2017, às 21:02 e às 15:15, respectivamente sendo soltos por benefício de portaria do delegado de polícia responsável, ora representado, em 17/05/2017, por volta das 10:00 horas, portanto, houve o recebimento dos presos, os quais foram liberados apenas no dia seguinte.
    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que, com a apresentação dos investigados na delegacia de polícia, foi instaurado o procedimento nº 69.083/2017, sendo realizada a apreensão dos objetos apresentados e ouvidos os condutores. Somente após, no dia 17/05, é que foram ouvidos os investigados Flávio e Edimo, não sendo as oitivas juntadas ao procedimento inicial, mas sim em procedimento policial diverso, número 69.259/2018. Destaca-se que o ato inicial do procedimento policial (Portaria), que consta dos autos de inquérito juntados pelo Ministério Público, foi elaborada no dia 17/05/2017, referente ao procedimento 69.259/2017, não sendo apresentado o ato inicial do procedimento iniciado no dia 16/05/2017, referente ao procedimento 69.083/2017.
    Assim, há indícios da prática dos crimes investigados pelo Ministério Público.
    Ademais, verifica-se que não se vislumbra meio menos gravosos de se investigar a prática criminosa, até porque sequer houve informações de como teria sido realizado eventual favorecimento financeiro.
    Assim, faz-se necessário o deferimento do requerimento formulado pela autoridade policial, a fim de se obter os registros de todas as ligações telefônicas efetuadas e recebidas, nas linhas habilitadas nos aparelhos telefônicos indicados, além de mensagens de texto e mensagem multimídia e e-mail’.
    8. O Tribunal de Justiça do Paraná, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 0029409-39.2019.8.16.0000, em acórdão cuja a ementa é a seguinte:
    ‘HABEAS CORPUS. AÇAO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, ABUSO DE AUTORIDADE E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. HOMOLOGAÇÃO NÃO REALIZADA. POSTERIOR PEDIDO DE ANÁLISE DOS TEMAS CONSTANTES DO PEDIDO. CABIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE ADMITIU INTERCEPTAÇAO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N° 9.296/1996. DENÚNCIA ANÔNIMA QUE ALIADA À CONDUTA DO PACIENTE, DELEGADO DE POLÍCIA, AO NÃO LAVRAR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, EMBASARAM A DECISÃO QUE DEFERIU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS MENOS GRAVOSAS AO DEFERIMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESCABIMENTO. EVIDENTE AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS À CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DAS CONVERSAÇÕES TELEFÔNICAS. OMISSÃO DE INDICAÇÃO PELA DEFESA/IMPETRANTES DE QUE EXISTIAM MEIOS INVESTIGATÓRIOS ALTERNATIVOS. POSIÇÃO CONSOLIDADA DO STJ NESTE TEMA. AFIRMAÇÃO DE QUE ADULTERADAS MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO, INEXISTENTE NO CASO. AUDIÊNCIA DESIGNADA NO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDA. DESCABIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENÇAO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA’.
    9. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, (Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco), do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 118.295, assentou:
    “(...) Pretende o recorrente, em apertada síntese, a nulidade da interceptação telefônica, sob alegação de que o seu único embasamento foi uma denúncia anônima e de que não foram esgotadas todas as diligências antes da medida (art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96).
    Para delimitar a quaestio, trechos do v. acórdão de fls. 316-323: (...)
    Em tempo, as nulidades em relação às mensagens de texto, além de sequer apontadas pela d. defesa, não podem ser constatadas nesta via, tendo em vista a impossibilidade de revolvimento ou dilação probatória.
    Em relação ao argumento de falta de diligências prévias (art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96), verifica-se que o mesmo d. Juízo de Ibaiti/PR assim explicou a necessidade da medida (fl. 320): "não se vislumbra meio menos gravosos de se investigar a prática criminosa, até porque sequer houve informações de como teria sido realizado eventual favorecimento financeiro".
    Portanto, como bem salientado no v. acórdão, a interceptação não foi determinada apenas com esteio na gravidade abstrata dos fatos, mas sim nas condutas materialmente provadas e com fortes indícios de autoria, sem esquecer do debate acerca da imprescindibilidade - tudo, em obediência ao art. 2º, incisos, da Lei nº 9.296/96: (...)
    Ora, de toda forma, é pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que "[...] não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas" (AgRg no AREsp 1425424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/08/2019).
    Corroborando, sobre a denúncia anônima e a necessidade de comprovação de prejuízo nos pedidos nulidade por sua causa, verbis: (...)
    Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que absoluta, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que trago à colação: (...)
    De qualquer forma, alterar o decidido pelas instâncias ordinárias, soberanas em matéria de fatos e provas, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, os quais não permitem, como já dito, o aprofundado exame do acervo fático-probatório, haja vista constituírem modalidade de ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder tão flagrantes que possam ser demonstrados de pronto. Nesse aspecto: (...)
    Diante de tais considerações, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade.
    Ante todo o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com amparo no art. 34, XVIII, ‘b’, do RISTJ’.
    10. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE AFASTADA NO CASO CONCRETO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUSTENTAÇÃO ORAL E INTIMAÇÃO PRÉVIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. VEDAÇÃO PELO RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. III - O RISTJ, no seu art. 34, ‘b’, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente, negando provimento a recurso, quando contrário à jurisprudência dominante acerca do tema.
    IV - A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. V - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. VI - No caso concreto, foi afastada a alegação de nulidade absoluta porque, conforme consignado no v. acórdão recorrido na origem, a investigação como um todo, incluindo a interceptação telefônica, foi embasada em provas suficientes da materialidade das condutas, com fortes indícios de autoria; claro, sem esquecer do debate acerca da imprescindibilidade desta medida (art. 2º, incisos, da Lei n. 9.296/96).
    VII - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. VIII - Acerca do pedido de intimação prévia, tal qual ocorre com os embargos de declaração, o recurso de agravo regimental é levado a julgamento sem a inclusão em pauta. Nesse sentido: ‘O julgamento dos aclaratórios independem de inclusão em pauta, nos termos do artigo 258 do RISTJ, logo, diante da impossibilidade de entrega de memorais, prescindível a intimação do causídico, já que os embargos são levados diretamente à mesa para julgamento sem intimação das partes. Precedentes’ (EDcl no AgRg no RHC n. 66.898/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 20/10/2017). Agravo regimental desprovido’.
    11. Na espécie, extrai-se da decisão de quebra do sigilo telefônico fundamentação idônea, assentada na existência de materialidade delitiva e ‘fortes indícios de autoria’, tendo sido demonstrada a realização de diligências prévias à interceptação telefônica deferida. Portanto, não se há cogitar de ilicitude das provas obtidas por esse meio, nem mesmo que a medida foi realizada ‘com base única e exclusiva em denúncia anônima’.
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: 
    ‘Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada. (…)
      4. O afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos pacientes foi precedido de diligências realizadas no curso de uma investigação formalmente instaurada, restando suficientemente demonstrada a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a apuração dos fatos por outros meios. 
    5. É o quanto basta para se legitimar o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (HC nº 114.321/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/13). (…)
    8. Ordem denegada” (HC n. 136.503, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. 
    1. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. (…)
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, SONEGAÇÃO FISCAL, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESTELIONATO, EVASÃO DE DIVISAS, MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR E LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DO SIGILO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ANTERIOR AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO: IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. Ao contrário do alega o Impetrante na inicial da presente ação, houve investigação criminal anterior ao pedido de interceptação das comunicações telefônicas. 
    2. É dispensável prévia instauração de inquérito para a autorização de interceptação telefônica, bastando que existam indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado em infração penal. Precedentes. 
    3. Habeas corpus denegado’ (HC n. 114.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2013).
    12. A decisão de deferimento da quebra do sigilo telefônico do paciente foi devidamente fundamentada e demonstra, com suficiência de motivo, a imprescindibilidade da medida, em atendimento ao disposto no art. 5º da Lei n. 9.296/1996. Em processos análogos, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
          ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido’ (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente. 5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. (…) 7. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE n. 1.052.094-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. (…) 2. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 120.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    ‘HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meio’. 2. As informações prestadas pelo Juízo local não se prestam para suprir a falta de fundamentação da decisão questionada, mas podem ser consideradas para esclarecimento de fundamentos nela já contidos ‘ (HC n. 94.028, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.
    6. Verifica-se da transcrição acima que a matéria questionada foi tratada, nos limites da ação proposta, do tema que se repete agora nos embargos.
    Não há o que se cuidar nos embargos pela ausência dos requisitos de embargabilidade.
    E é pacífico o entendimento de não se prestarem os embargos de declaração a provocar a reforma da decisão embargada, mas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    7. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas rediscutir o conteúdo do julgado.
    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora